Tribunal: TJMT
Processo: 1001362-08.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001362-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS BERTUSSI VELOZO - CPF: 065.630.129-57 (ADVOGADO), RAIMUNDO VELOZO - CPF: 024.585.359-68 (AGRAVANTE), JACIMAR VELOZO - CPF: 328.771.109-15 (REPRESENTANTE), ALCINDA FERNANDES VELOZO - CPF: 929.438.539-68 (AGRAVANTE), SEBASTIAO DE MEDEIROS DIAS - CPF: 350.801.406-15 (AGRAVADO), JAIRA VELOSO - CPF: 238.358.779-68 (AGRAVADO), JONAS VELOSO - CPF: 028.544.369-03 (AGRAVADO), JUVEMAR VELOZO - CPF: 329.260.309-91 (AGRAVADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (PROCURADOR), ANDREA REBELLATTO ADORNO - CPF: 130.321.408-38 (PROCURADOR), ESPOLIO DE RAIMUNDO VELOZO (AGRAVADO), ESPOLIO DE ALCINDA FERNANDES VELOZO (AGRAVADO), ESPOLIO DE RAIMUNDO VELOZO (AGRAVANTE), ESPOLIO DE ALCINDA FERNANDES VELOZO (AGRAVANTE), JACIMAR VELOZO - CPF: 328.771.109-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDREA REBELLATTO ADORNO - CPF: 130.321.408-38 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR, QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – INADIMPLÊNCIA SUSTENTADA PELO HERDEIRO REPRESENTANTE DOS ESPÓLIOS AUTORES, MAS RECHAÇADA PELO COMPRADOR, E, INCLUSIVE, PELOS DEMAIS HERDEIROS –

POSSE EXERCIDA PELO COMPRADOR DESDE A AQUISIÇÃO OCORRIDA NO ANO DE 2018 – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A liminar de reintegração de posse desafia a demonstração do exercício irregular da posse, sob pena de ser indeferida a liminar postulada.

É de ser mantido o indeferimento o da liminar de Reintegração de Posse se verificado, como ocorreu, que além da posse ser exercida desde o ano da aquisição do imóvel rural, ou seja, desde 2018, ainda restam sérias duvidas, a serem esclarecidas na instrução do processo, sobre a alegação de inadimplência, porquanto se por um lado o herdeiro autor, representante dos Espólios proprietários, alega que houve a inadimplência, por outro lado, o comprador rechaça a alegação, que encontra apoio, inclusive, na manifestação dos demais herdeiros, que assim como o comprador, também afirmam ter ocorrido o pagamento questionado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001362-08.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1001362-08.2021.811.0000

Agravantes:
Espólios de Raimundo Velozo e de Alcinda Fernandes Velozo representados pelo inventariante Jacimar Velozo

Agravados:
Sebastião de Medeiros Dias, Juvemar Velozo, Jonas Velozo e Jaíra Velozo Duarte

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelos
Espólios de Raimundo Velozo e de Alcinda Fernandes Velozo representados pelo inventariante Jacimar Velozo
contra decisão

do Juízo da Vara Única de Cláudia
.

AÇÃO:
Reintegração de Posse nº 1000087-46.2020.811.0101
, proposta pelos
Espólios de Raimundo Velozo e de Alcinda Fernandes Velozo representados pelo inventariante Jacimar Velozo
, aqui agravantes, em face de
Sebastião de Medeiros Dias, Juvemar Velozo, Jonas Velozo e Jaíra Velozo Duarte
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu liminar de reintegração de posse formulada pelos Espólios aqui agravante, nos imóveis matrículas 5.237 e 5.238 do CRI de Cláudia, cuja resolução, por eventual inadimplemento, da compra e venda ocorrida em 06.7.2018 feita para um dos requeridos, aqui agravados, Sr.
Sebastião de Medeiros Dias
, também é objeto da lide
.

Informam que em 22.10.2015
Raimundo
e
Alcinda F. Veloso
, por intermédio de seu procurador, Sr.
Juvemar Velozo
, firmou com o agravado
Sebastião de Medeiros Dias
, a compra e venda dos imóveis objetos desta lide, que por sua vez teria deixado de honrar com o pagamento, de 85 mil sacas de soja, a partir da segunda prestação, vendida em 30.3.2017, cujo fato teria resultado na resolução da compra e venda, por inadimplemento, representada pela notificação extrajudicial feita por
Raimundo
e
Alcinda
por intermédio do 1º Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Cláudia e recebida por Sebastião em 13.9.2017.

Informam, ainda, que sem conhecimento de
Raimundo
e
Alcinda
, o procurador
Juvemar Velozo
, em razão da procuração pública que detinha, realizou nova venda dos imóveis para
Sebastião de Medeiros Dias
, mediante Escritura Pública de Compra e Venda, bem assim que
Sebastião
além de não pagar as 85 mil sacas de soja que seria o pagamento estipulado na primeira negociação, resolvida, ainda foi agraciado, na segunda transação, com 26,38%, porquanto agora pagaria apenas 62.200 sacas de soja pelos imóveis.

Assim, após discorrerem sobre a situação fática, em especial, sobre a alegada resolução do primeiro contrato de compra e venda, bem assim também sobre a eventual invalidade da segunda transação, foi que postularam a liminar de reintegração de posse, indeferida na origem.

Efeito ativo indeferido (id. 74654489).

Contraminuta de
Sebastião Medeiros Dias
no id. 77104474.

Sem contraminuta de
Juvemar Velozo, Jonas Velozo e de Jaíra Velozo Duarte
(id. 81046981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001362-08.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1001362-08.2021.811.0000

Agravantes:
Espólios de Raimundo Velozo e de Alcinda Fernandes Velozo representados pelo inventariante Jacimar Velozo

Agravados:
Sebastião de Medeiros Dias, Juvemar Velozo, Jonas Velozo e Jaíra Velozo Duarte

VOTO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelos
Espólios de Raimundo Velozo e de Alcinda Fernandes Velozo representados pelo inventariante Jacimar Velozo
contra decisão

do Juízo da Vara Única de Cláudia
.

AÇÃO:
Reintegração de Posse nº 1000087-46.2020.811.0101
, proposta pelos
Espólios de Raimundo Velozo e de Alcinda Fernandes Velozo representados pelo inventariante Jacimar Velozo
, aqui agravantes, em face de
Sebastião de Medeiros Dias, Juvemar Velozo, Jonas Velozo e Jaíra Velozo Duarte
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu liminar de reintegração de posse formulada pelos Espólios aqui agravantes, nos imóveis matrículas 5.237 e 5.238 do CRI de Cláudia, cuja resolução, por eventual inadimplemento, da compra e venda ocorrida em 06.7.2018 feita para um dos requeridos, aqui agravados, Sr.
Sebastião de Medeiros Dias
, também é objeto da lide
.

Buscaram, na origem, os
Espólios de Raimundo Velozo e de Alcinda Fernandes Velozo representados pelo inventariante Jacimar Velozo
, aqui agravantes,

autores
da
Ação de Reintegração de Posse 1000087-46.2020.811.0101
, proposta
em face de
Sebastião de Medeiros Dias, Juvemar Velozo, Jonas Veloso e Jaíra Veloso Duarte
,
o deferimento de liminar de reintegração de posse nos imóveis matrículas 5.237 e 5.238 do CRI de Cláudia
.

A decisão impugnada, indeferiu a liminar de reintegração de posse
, ao fundamento de não haver, ainda, elementos seguros a prescreverem a probabilidade do direito reclamado pelos Espólios autores, aqui agravantes e a falta de urgência apta a provocar o deferimento da liminar.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
O autor pugnou pela concessão da tutela de evidência, fundamentando que as alegações do Requerido são protelatórias e que os fatos da inicial podem ser comprovados apenas documentalmente (incisos I e II, do art. 311, CPC).

Ocorre que, no caso dos autos, apesar de poder ser comprovado apenas com prova documental, em sede de cognição sumária
A REQUERENTE NÃO ALCANÇOU O OBJETIVO, CONSIDERANDO QUE AS PROVAS APRESENTADAS PELOS TERCEIROS INTERESSADOS, EM ESPECIAL O TERMO DE RECIBO E DECLARAÇÃO APRESENTADO PELOS DEMAIS HERDEIROS DOS DE CUJUS (ID. 31391531) GERAM DÚVIDA ACERCA DOS ARGUMENTOS APONTADOS PELA PARTE AUTORA
, sobretudo em razão do autor alegar não existir as CPR referentes a escritura pública,
LOGO OS DOCUMENTOS APORTADOS AOS AUTOS PELO AUTOR NÃO SÃO CAPAZES DE DEMONSTRAR A EVIDÊNCIA NECESSÁRIA PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA HAVENDO, PORTANTO, FATO QUE NECESSITA DA OITIVA DE TESTEMUNHAS E DAS PARTES ENVOLVIDAS NO NEGÓCIO JURÍDICO PARA DIRIMIR OS PONTOS CONTROVERTIDOS
.

Outrossim, a concessão da tutela urgência pleiteada subsidiariamente tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: “fumus boni iuris”, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o “periculum in mora”, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela,
verifico que não estão presentes os pressupostos acima citados. Vejamos
.

A fim de comprovar o inadimplemento da escritura pública a parte autora colacionou aos autos duas notificações extrajudiciais enviadas ao requerido, sendo a uma (08.03.2019) com o objetivo de informar o falecimento do Sr. Raimundo Velozo bem como com relação ao pagamento/depósito das 11.220 sacas de soja com data de entrega para 10.03.2019, as quais deveriam ser depositadas em conta judicial aberta nos autos de inventário em favor dos requerentes. A segunda notificação (01.04.2019) teve como objeto informar que houve o inadimplemento da primeira parcela vencida em 10.03.2019 bem como que ante ao descumprimento contratual tornou-se rescindida a Escritura Pública de pleno direito.

Além disso, quando da apresentação da impugnação à contestação o Requerente juntou outra notificação extrajudicial (21.09.2017) com o objetivo de informar o Requerido acerca do inadimplemento de um contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes antes da lavratura da escritura pública, bem como a revogação de poderes do Sr. Juvemar Velozo, então procurador dos de cujus, afirmando não haver ligação entre os instrumentos de declaração de vontade, contrato de promessa de compra e venda e escritura pública de compra e venda.

PORÉM, APESAR DA TENTATIVA DE DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO, RESTA FRÁGIL TAL PROVA, VEZ QUE EMBORA TENHA OCORRIDO AS NOTIFICAÇÕES INFORMANDO O INADIMPLEMENTO DO REQUERIDO E O AUTOR ALEGAR QUE O CONTRATO E A ESCRITURA SÃO DE FATOS DIVERSOS E INCOMUNICÁVEIS, OS DEMAIS HERDEIROS DOS DE CUJUS INTERVENIENTES NO PROCESSO AFIRMAM HAVER CORRELAÇÃO EM AMBOS OS NEGÓCIOS, FAZENDO PROVA NESSE SENTIDO, HAVENDO DIVERGÊNCIAS QUE AFASTAM A CERTEZA QUANTO À PRESUNÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR
.

Desta forma, não verifico motivos para neste momento conceder os efeitos da tutela de urgência.
OUTROSSIM, INSTA FRISAR QUE O SUPOSTO INADIMPLEMENTO OCORREU EM 10.03.2019, CONFORME ALEGADO E SOMENTE APÓS UM ANO É QUE O REQUERENTE PLEITEIA A RESCISÃO DO CONTRATO COM A CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.

Ademais, verifica-se nos autos que há divergência entre os próprios herdeiros dos falecidos, inclusive com relação à nomeação do inventariante, sendo que o procurador e herdeiro Juvemar Velozo informou em juízo que os pagamentos foram efetuados com o resgate das CPRs
.

No caso em exame, não se pode questionar a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação.
ENTRETANTO, AO MENOS NESTE MOMENTO, EMBORA RELEVANTE O MOTIVO, INDUBITAVELMENTE, NÃO É ELE SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A VERDADEIRA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA QUE JUSTIFICA O DEFERIMENTO DA MEDIDA CONSIDERANDO, SOBRETUDO, QUE O REPRESENTANTE DOS FALECIDOS INGRESSOU COM A AÇÃO QUASE 02 (DOIS) ANOS APÓS O SUPOSTO INADIMPLEMENTO
.”
(grifei).

E a moldura fático-jurídica sugere a manutençao da decisão impugnada.

Sucede que se por um lado os Espólios autores, aqui agravantes, por seu representante
Jacimar Velozo
, alegam que o requerido
Sebastião de Medeiros Dias
está inadimplente com as
1ª e 2ª parcelas
do contrato

de compra e venda
firmado em 07.6.2018
, do imóvel rural
matrícula nº 5.237, com área de 567,1706ha e matrícula nº 5.238 com área de 496,5314ha -, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia
(Referidas matrículas tem origem na de nº 2.783, também do CRI de Claudia, com superfície total de 2.483,00 hectares, do imóvel denominado Fazenda Maracajú, localizada no Município de União do Sul),
no valor total de R$3.100.000,00 (
R$1.652.933,62 pela matrícula 5.237 e R$1.447.099,37 pela matrícula 5.238
),
a ser pago em 07 parcelas de R$442.857,14 representadas por sete Cédulas de Produto Rural
, com
Raimundo
e
Alcinda
,
por outro lado, o requerido,
Sebastião de Medeiros Dias
, aqui também agravado, rebate a alegação, ao argumento de tanto inexistir a inadimplência, que tem consigo
o resgate, quando da liquidação das duas referidas parcelas, das duas CPR’s emitidas por ele, comprador, ou seja, a
CPR de 11.220
sacas de soja para
março de 2019
e a
CPR

de

8.500
sacas de soja
para março de 2020
,
quando teria pago os valores para o então representante dos vendedores, Sr. Juvemar Velozo
.

Sebastião
argui ainda que, inclusive,
as outras cinco CPR’s
(
referentes as 8.500 sacas de soja para março de 2020; 8.500 sacas de soja para março de 2021; 8.500 sacas de soja para março de 2022; 8.500 sacas de soja para março de 2023; 8.500 sacas de soja para março de 2024 e 8.500 sacas de soja para março de 2025)
,
correspondentes às parcelas de números 3, 4, 5, 6 e 7
, ainda estão na posse do,
à época, procurador dos vendedores, Sr.
Juvemar Veloso
, como consta do recibo de entrega juntado nos id. de origem 31391531.

Não fosse suficiente, a decisão impugnada ainda consigna a existência de outras divergência
s, inclusive, entre o Sr.
Jacimar Velozo
, representante dos Espólios nesta Ação de Reintegração de Posse, com os demais herdeiros (
Jaira Velozo, Jonas Velozo e Juvemar Velozo - este último foi o representante dos vendedores, Raimundo/Alcinda, na ocasião da compra e venda
), não somente quanto a nomeação de
Jacimar Velozo,
notadamente

como inventariante de
Alcida Fernandes Veloso
, porquanto alegam que a indicação/nomeação além de ter ocorrido sem a prévia concordância deles, demais herdeiros, ainda foi feita durante o prazo de 60 dias de suspensão do Inventário de
Alcinda
,
como divergência também sobre o referido pagamento das duas primeiras parcelas, que são objetos da inadimplência eventualmente atribuída a
Sebastião de Medeiros
, comprador dos imóveis objetos da lide
.

A decisão consigna que um dos outros herdeiros,
Juvemar Velozo
, que era procurador dos vendedores na época da celebração do negócio jurídico, teria informado em juízo que os pagamentos questionados nesta ação teriam sido feitos pelo regates das CPR’s, como, aliás, alegou o requerido
Sebastião de Medeiros
.

Neste sentido, veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Ademais, verifica-se nos autos que há divergência entre os próprios herdeiros dos falecidos, inclusive com relação à nomeação do inventariante,
sendo que o procurador e herdeiro Juvemar Velozo informou em juízo que os pagamentos foram efetuados com o resgate das CPRs
.”
(grifei).

Aliás, veja o fragmento da petição juntada no id. de origem 29410793, em que os outros herdeiros,
Jaira Velozo, Jonas Veloso e Juvemar Velozo
, requerem sua habilitação na Ação de Reintegração de Posse:

“
DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O interesse de agir fundamenta-se no binômio necessidade/utilidade, que qualifica a tutela jurisdicional postulada.

Conforme explana a Exordial O Sr. RAIMUNDO VELOZO e ALCINDA FERNANDES VELOZO, eram proprietários de um Lote de Terras com área de terras de 2.483,00 hectares, denominado Fazenda Maracajú, localizada no Município de União do Sul/MT, registrada na matrícula de nº 2.783 e, posteriormente, na matrícula de nº 5.129, ambas do 1.º Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Cláudia/MT.

Em data de 07/06/2018, foi realizada perante o Cartório de 2º Ofício Extrajudicial da Cidade de Cláudia/MT a Escritura Pública de Compra e Venda com Cláusula Resolutiva das matrículas nº 5.237 e 5.238 (doc. anexo de fls.33 á 49 do processo de inventário em anexo), qual teve como procurador para tal ato, o Sr. Juvemar Velozo, através de procuração pública lavrada em 15/09/2017 as fls. 036/038, livro 213- P do 2º Tabelionato de Notas de Umuarama/PR, a venda para o Sr. Sebastião de Medeiros Dias.

Ora Excelência, ficou acordada entre as partes conforme escritura pública (doc. anexo fls.50 á 55 do processo de inventário em anexo) pagamento do valor R$ 1.652.933,63 (um milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos) pela matrícula nº 5.237 e, o valor de R$ 1.447.099,37 (um milhão, quatrocentos e quarenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos) pela matrícula nº 5.238.

A forma de pagamento do total devido, foi estipulado em 07 (sete) parcelas anuais, no valor nominal de R$ 442.857,14 (Quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos) cada. Esses valores foram transformados em 7 (sete) CÉDULAS DE PRODUTO RURAL, representada por Sacas de Soja em Grão, de 60kg cada, estilo exportação, com vencimentos também anuais.

O artigo 4º da Lei nº 8.929/94 determina que “a CPR é título líquido e certo”. Assim sendo, a CPR se classifica como título de crédito, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto, possibilitando a sua circulação pela pura e simples transmissão do título, por endosso, ou por mera tradição em se tratando de título ao portador com clausula mandato, e impede-se que o devedor oponha, ao legítimo portador (credor), quaisquer exceções pessoais decorrentes da relação jurídica original que ensejou a emissão do título.

O negócio jurídico de compra e venda teve seu pagamento mediante a entrega das CPRs aos Vendedores em vida, logo, os espólios não prova o inadimplemento do réu, apenas com as notificações extrajudiciais, feitas até mesmo antes da nomeação do inventariante do processo de inventário, que tramita perante a Vara da família e sucessões da Comarca de Umuarama/PR sob o nº 0002449- 12.2019.8.16.0173.
EXCELÊNCIA, PARA QUE O ESPÓLIO TIVESSE INTERESSE DE AGIR, DEVERIA APRESENTAR NOS AUTOS ÀS CÁRTULAS DAS CPRS INADIMPLIDAS, O QUE NÃO EXISTE, UMA VEZ QUE O RÉU PAGOU TODAS AS CPRS VENCIDAS ATÉ A PRESENTE DATA, RESGATANDO AS CÁRTULAS ORIGINAI
s.

É que o art. 324 e 901 do Código Civil, preceitua:

Art. 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento.

Art. 901. Fica validamente desonerado o devedor que paga título de crédito ao legítimo portador, no vencimento, sem oposição, salvo se agiu de má-fé.

Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - PAGAMENTO PARCIAL - DEPÓSITO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE OUTRAS NEGOCIAÇÕES - FALTA DE PROVA - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGADO - ART. 373, II, DO CPC. Em regra, o pagamento de nota promissória se comprova mediante o resgate do título ou, no caso de pagamento parcial, mediante anotação no verso do título ou recibo à parte, dando quitação do valor eventualmente pago - art. 324 e art. 320, "caput", do CC. No entanto, o parágrafo único do art. 320, do CC, também considera o pagamento do débito se pelas circunstâncias se concluir ter sido paga a dívida: "Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida." (TJ-MG - AC: 10166140000158001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019);

APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. BEM IMÓVEL.

PAGAMENTO DO PREÇO. Demonstração do pagamento do preço.
Resgate dos títulos de créditos representativos da dívida. Art. 324 e 901
, parágrafo único, CC. Integralidade do pagamento confirmada por provas complementares. Circunstâncias do negócio jurídico ratificadas. Reconhecimento de direito ao compromissário comprador à outorga definitiva da escritura pública de compra e venda. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00010166920088260596 SP 0001016-69.2008.8.26.0596, Relator: Hamid Bdine, Data de Julgamento: 19/10/2016, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 20/10/2016)

Logo, a continuidade da presente ação, com a citação do réu, poderá ocasionar graves prejuízos aos demais herdeiros dos espólios, pois terá que arcar com às custas e honorários advocatícios sucumbenciais e eventual perdas e danos
.

Diante do exposto,
CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA POR PARTE DO RÉU
, requer a extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir consubstanciado na ausência das CPRs ditas como inadimplidas.

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se:

a) Seja juntada a procuração em anexo, como representantes da parte intervenientes;

b) Seja deferido o pedido de habilitação no processo como litisconsorte assistencial;

c)
A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE CONDIÇÕES PARA PROPOR A PRESENTE AÇÃO POR PARTE DO ESPÓLIO
;

c) Seja anotado na capa dos Autos do Processo acima mencionado, o nome do advogado constituído para recebimento de todas as intimações relacionadas ao processo, sob pena de nulidade. Nestes termos, pede deferimento. Cláudia/MT, 19 de fevereiro de 2020.”

(grifo próprio e nosso).

Importante ressaltar que o contrato de compra e venda foi firmado em 07.6.2018
com transferência da posse na mesma data e a alegação da inadimplência é de 10.3.2019
, bem assim que
a Ação de Reintegração de Posse somente foi proposta em 07.2.2020
, ou seja,
somente um ano após a alegada inadimplência
, fato este que realmente desqualifica a urgência sustentada como requisito para a obtenção da liminar.

Oportuno também consignar que quanto a outra questão, sobre eventual indevido beneficiamento de
Sebastião de Medeiros
, decorrente de possível desconto do preço dos imóveis, de 26,83%, eventual e indevidamente feito por
Juvemar Veloso
, que era o então representante dos vendedores (
Raimundo/Alcinda
)no ano de 2018, quando firma a compra e venda questionada, porquanto teria vendido as áreas por apenas 62.200 sacas de soja, montante bem abaixo das R$85.000,00 sacas de soja que teriam sido cobradas pelos proprietários,
Raimundo/Alcinda
, quando no ano de 2015 teriam vendido também para
Sebastião
, cujo contrato teria sido desfeito, também por inadimplência do comprador, é questão que sequer foi arguida na petição inicial de Ação de Reintegração de Posse, que limitou a sustentar a inadimplência da contratação firmada no ano de 2018 e não fez nenhuma referência a suposto anterior contrato, eventualmente firmado em 2015.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu a liminar de Reintegração de Posse proposta pelos aqui agravantes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021